Tribunal: TJDFT
Processo: 0708922-94.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. EXTINÇÃO DA AÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PARA OS AUTORES QUE REGULARIZARAM A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA.
1. O juízo de origem determinou que figurassem os nomes dos substituídos processualmente e não do Sindicato e, por consequência, determinou emenda para juntada de procurações e documentos pessoais dos credores individuais.
2. Nos termos do art. 76 do Código de Processo Civil, a parte será representada em juízo por advogado, quem deverá ostentar a respectiva procuração, sob pena de extinção do processo
3. No caso, a determinação de regularização da representação processual foi cumprida por parte dos credores. A ação deve prosseguir em relação a essas partes.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para anular a sentença e receber a petição inicial com relação aos credores que regularizaram a representação processual.